Tribunal: STF
Processo: AI 688733
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PROMESSA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As alegações de violação aos
   princípios da legalidade, da motivação dos atos decisórios, dos
   limites da coisa julgada, do devido processo legal e do
   contraditório, quando demandarem a apreciação da legislação
   infraconstitucional, configuram, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização do
   recurso extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.